Tribunal: STF
Processo: RE 593772
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - IPI - CRÉDITO DO VALOR PAGO EM
   RAZÃO DE OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À
   INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO - APROVEITAMENTO - INADMISSIBILIDADE -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer, ao
   contribuinte, o direito de creditar-se do valor do IPI, quando
   pago em razão de operações de aquisição de bens destinados ao uso
   e/ou à integração no ativo fixo do seu próprio estabelecimento.
   Precedentes.